Tribunal: TJBA
Processo: 8012038-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012038-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DENIVALDO BRITO VALE

Advogado(s)
:
VANESSA NEVES BORGES, IANCA GUIMARAES SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PARTE RECORRIDA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. Rejeitados os pedidos relativos à abusividade dos juros remuneratórios. Deferida gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a concessão da gratuidade da justiça ao recorrido; (ii) saber se é legítima a cobrança do seguro prestamista embutido no contrato bancário; e (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a esse título.

III. Razões de decidir
3. A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do CPC, não tendo o banco demonstrado elementos suficientes para afastá-la.
4. A cobrança de seguro prestamista sem manifestação de vontade expressa do consumidor configura prática abusiva e venda casada, conforme entendimento firmado pelo STJ, no Tema 972.
5. Ausente má-fé, a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ser feita de forma simples, com correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso, e juros legais, pela taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A cobrança de seguro prestamista sem consentimento expresso do consumidor é prática abusiva. 3. A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a forma simples, salvo demonstração de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99; CDC, arts. 6º, III; 39, I; CC, art. 406, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2017968/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no REsp 1924440/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012038-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
DENIVALDO BRITO VALE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator